Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719655-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que, por ocasião da apreciação do pedido liminar em agravo de instrumento, constatou-se a existência de procedimento de inserção da paciente no SISREG III (um dos pedidos formulados pela parte recorrente) em tramitação no IGES/DF, intime-se o ente federativo para informar acerca da conclusão do procedimento e, se for o caso, a prioridade/classificação da paciente. Cumprida a determinação, dê-se vista ao Ministério Publico. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito